Tribunal: TJES
Processo: 5023271-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023271-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDF - INSTALACAO MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA
RECORRIDO: PABLO HENRIQUE BARBOSA CARLETE e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023271-38.2022.8.08.0048

RECTE.: EDF - INSTALACAO MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA.

RECDO
S
.: PABLO HENRIQUE BARBOSA CARLETE
E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO. ESTILHAÇOS QUE ATINGIRAM VEÍCULO ESTACIONADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que na data de 12/09/2022, teve seu veículo danificado por conta de falha na prestação de serviço de poda de grama, realizada pela requerida, que realizava o serviço de corte de grama sem a devida proteção, resultando em danos ao veículo, a saber: trincamento do seu vidro para-brisa e danos na lataria do veículo. Por este motivo vem a juízo requerer reparação pelos danos morais e materiais suportados.

O autor PABLO HENRIQUE BARBOSA CARLETE apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4397708, pugnando pela manutenção integral da sentença ora objurgada.

O CONDOMÍNIO ROSSI PRAÇAS SAUÍPE apresentou contrarrazões ao ID. 4332968, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4332964), alega a necessidade de realização de perícia no caos concreto, bem como a ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados pelo autor e requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido do recorrido, uma vez que não restou provada qualquer prática de ato ilícito pela Recorrente, tampouco a existência de nexo causal. Aduz, por fim, que os danos materiais alegados não foram comprovados, e requer a exclusão ou diminuição da condenação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4332962) dispôs que: “Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a)
CONDENAR
exclusivamente a ré EDF a pagar ao autor a importância de R$ 6.280,00 (seis mil, duzentos e oitenta reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ato ilícito (12/09/2022)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

As fotografias apresentadas pelo autor são suficientes para demonstrar que os danos estéticos causados ao veículo, em sua lataria, tem a mesma origem dos causados no para brisa, cujo dano restara reconhecido pela recorrente.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente alegou que o valor da condenação seria excessivo, e que o autor sequer apresentou três orçamentos distintos. Todavia, após análise detida dos autos, entendo que a sentença não merece qualquer reforma, pois coaduno com o entendimento do julgador
a quo.

De fato, os elementos de prova apontam contornos diversos do arguido pelo Recorrente. A responsabilidade da recorrente foi devidamente comprovada por meio do vídeo apresentado pelo autor ao ID. 4332922, onde se percebe a realização do serviço de corte de grama sem qualquer equipamento de proteção; ao ID. 4332921 e ID. 4332915, mídias demonstrando danos ao veículo e pedras na proximidade do carro; conversas junto à empresa na tentativa de solução administrativa do problema, ao ID. 4332923 e ss; bem como registro do ocorrido no livro do condomínio (ID. 4332914).

Observo também que há orçamentos de reparo nos autos, confeccionados junto à empresa JEEP, concessionária do veículo, e à Autoglass (ID. 4332918 e ID. 4332919), juntados pelo autor à inicial, bem como diversas conversas entre os envolvidos (IDs 4332911 e ss), demonstrando o efetivo dano e necessidade de reparo no para-brisas e na lataria do carro.

Saliento que a recorrente sequer apresentou qualquer orçamento divergente daquele indicado pelo autor à inicial, tendo apenas requerido a redução do valor por considerá-lo exagerado, sem qualquer fundamento em prova documental, que poderia ser facilmente obtido pela parte, eis que devidamente ciente da extensão dos danos.

Assim, entendo que esses documentos são aptos a comprovar a matéria fática articulada na inicial, desincumbindo assim o recorrido do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, em que pese a irresignação da recorrente, irretocável a sentença ao condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.280,00 a título de indenização por dano material, referente à reparação do dano causado ao veículo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)